Tribunal: STF
Processo: AI 416699
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA. AUSÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
 MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/85. ARTIGO 40, § 4o, DA
 CF. INAPLICABILIDADE.
1.      O Código de Processo Civil não prevê a
concessão de vista para que a parte interessada apresente
contra-minuta em eventual interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática do relator. Não-ofensa ao artigo 5o, LV, da
Constituição do Brasil.
2.      O adicional de insalubridade é deferido
apenas aos militares enquanto no exercício da atividade insalubre.
Extensão aos inativos que se aposentaram antes de sua instituição ou
 que não serviram em condições insalubres. Impossibilidade.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.